Tribunal: TJDFT
Processo: 0713807-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. ART. 2o, § 1o, INCISO I, DA LEI No 12.153/09. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA.
1. O art. 2o, inciso I, § 1o, da Lei no 12.153/09, dispõe que as causas que versem sobre direitos difusos e coletivos, tais como as que se referem à pretensão de modificação do gabarito de provas de concursos públicos, não podem ser apreciadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.